Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711528-54.2019.8.07.0001 RECORRENTES: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LEI 13.964/2019. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SENTENCIADO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação. 2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no .caso dos autos, haja vista que os ofendidos registraram ocorrência policial, narraram os fatos, apontando os réus como autores do delito e compareceram em juízo para ratificar as suas versões. Assim, formalizada a representação. Preliminar rejeitada. 3. Não deve ser acolhida a tese defensiva de atipicidade da conduta, quando restou demonstrado o dolo antecedente dos réus de ludibriar e induzir as vítimas em erro, ao continuar a captar novos clientes, apropriando-se dos valores oriundos dos negócios de venda em consignação dos veículos, sem efetuar o devido repasse aos proprietários dos bens, mesmo cientes da difícil situação financeira da empresa. 4. O dolo de praticar a fraude, ludibriando as vítimas, é inerente ao tipo penal de estelionato, não servindo para negativar a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 5. O valor de cada dia-multa deve ser aplicado tendo como base a situação econômica do sentenciado, conforme determina o art. 60, caput, do Código Penal, merecendo redução se constatado que os acusados, apesar de empresários, passam por situação financeira difícil. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, §5o, do Código Penal, sustentando que a retroação da norma tida por violada alcança todos os processos em curso, ainda sem trânsito em julgado. Aduzem que apenas o registro de ocorrência não se mostra suficiente para o prosseguimento da ação penal diante da inovação legislativa invocada, razão pela qual deve ser intimadas as vítimas para declinar se pretendem ou não prosseguir com a persecução penal, sob pena de decadência. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 171, §5o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. A Terceira Seção firmou a orientação de que a exigência de representação da vítima como pré-requisito para a ação penal por estelionato, introduzida pelo Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), não pode ser aplicada retroativamente para beneficiar o réu nos processos que já estavam em curso. 2. Ainda que fosse possível acolher a tese defensiva (retroatividade), não falar em ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, pois a representação já consta dos autos, extraída do comparecimento da vítima e do seu depoimento em sede policial, circunstância apta a indicar a inequívoca manifestação de vontade de ver apurado o fato delituoso, sendo desnecessária representação formal (Precedentes do STJ e do STF).” (AgRg no AREsp 1755469/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 10/5/2021). Assim, Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030